Tribunal: TJBA
Processo: 8003858-39.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003858-39.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AGIVALDO ANDRADE DE ARAUJO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como GENADIO DE ANDRADE NETO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para rescindir, desde outubro de 2017, contrato firmado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e condenar o Banco do Brasil à restituição simples das parcelas pagas pelo autor, em razão da invasão do imóvel por terceiros armados. 2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto ao enfrentamento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, da necessidade de formação de litisconsórcio com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do deslocamento da competência para a Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não explicitar, de forma suficiente, as razões para afastar: (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (ii) a necessidade de litisconsórcio passivo com o FAR; e (iii) a incompetência da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. O acórdão embargado assentou que a controvérsia se funda no exercício de direito potestativo de rescisão previsto nas Portarias n.º 469/2015 e n.º 488/2017 do Ministério das Cidades, e não em responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, além de reconhecer a suficiência do boletim de ocorrência para comprovar a invasão e a incidência do art. 393 do CC. 6. A pretensão deduzida na ação dirige-se à resolução do contrato formalizado diretamente entre o autor e o Banco do Brasil, o que basta para afirmar a pertinência subjetiva da instituição financeira para responder ao pedido de distrato e aos efeitos patrimoniais dele decorrentes. 7. Inexiste litisconsórcio passivo necessário com o FAR e não há interesse jurídico direto da União, de autarquia federal ou de empresa pública federal apto a deslocar a competência para a Justiça Federal, razão pela qual a Justiça Estadual permanece competente. 8. Os embargos devem ser acolhidos em parte apenas para explicitar tais fundamentos, sem modificação do resultado do julgamento e sem aplicação de multa, ausente manifesto intuito protelatório. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos complementares, mantido o acórdão embargado. Tese de julgamento: “1. Não há omissão relevante quando o acórdão, embora de forma sintética, resolve a controvérsia em termos logicamente incompatíveis com a tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante. 2. Em demanda voltada à rescisão de contrato formalizado diretamente entre o autor e o Banco do Brasil, a instituição financeira possui pertinência subjetiva para responder ao pedido de distrato e à restituição das parcelas pagas. 3. Inexistente interesse jurídico direto de ente federal, não se desloca a competência para a Justiça Federal. 4. Os embargos de declaração podem ser acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos complementares.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 109, I; CPC, arts. 17, 114 a 116, 485, VI, 489, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º; CC, art. 393; Portaria n.º 469/2015 do Ministério das Cidades; Portaria n.º 488/2017 do Ministério das Cidades, art. 2.º, § 1.º, “a”. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8003858-39.2023.8.05.0079 em que figura como Embargante: BANCO DO BRASIL SA e Embargado: AGIVALDO ANDRADE DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23